Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-73.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-73.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JOSE VALERIO SILVA MATOS

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, MAIRO ALVES PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros de mora desde o evento danoso. A apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito, a aplicação da Súmula 385/STJ, a improcedência ou redução do dano moral e a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 385 do STJ; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar e se o quantum fixado comporta redução; e (iv) definir os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

O Juízo de origem aplica corretamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, impondo à fornecedora o dever de comprovar a regularidade da contratação.

A apelante não comprova a existência de vínculo contratual válido, pois apresenta apenas telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de prova da anuência do consumidor, havendo, inclusive, divergência entre o endereço do autor e aquele constante no cadastro da empresa.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistente inscrição anterior legítima ao tempo da negativação impugnada, sendo irrelevante anotação posterior.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

A atualização monetária deve observar o IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§2º, 11 e 14; CC, arts. 188, I, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362 e 385; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJBA, APL 8045948-44.2019.805.0001, Rel. Desª CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 27.01.2021; TJBA, Apelação 8071230-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, j. 24.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.